Tribunal: TJBA
Processo: 8006311-71.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006311-71.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: ARLETE DE JESUS DA SILVA

Advogado(s)
:
ESTARLY SOARES FAGUNDES DA SILVA, ELIZABETE DO CARMO DA PAZ SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória, fundada em contratação fraudulenta de empréstimo consignado e cartão de crédito, com descontos indevidos em benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão
consiste em analisar: (i) a responsabilidade da instituição financeira pela fraude na contratação; (ii) a forma de restituição dos valores descontados, se simples ou em dobro; (iii) a configuração e o valor da indenização por danos morais; (iv) o dever da consumidora de restituir o montante creditado em conta aberta por terceiro; e (v) o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos morais.

III. Razões de decidir

3. As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos decorrentes de fortuito interno, como fraudes praticadas por terceiros, nos termos da Súmula 479 do STJ e da teoria do risco do empreendimento. A grosseira adulteração de documentos evidencia a falha na prestação do serviço.

4.
A restituição dos valores descontados indevidamente antes de 30/03/2021 deve ocorrer de forma simples, pois não foi comprovada a má-fé do fornecedor, conforme entendimento firmado pelo STJ (EAREsp nº 676.608/RS).

5.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável.

6.
O valor da indenização por danos morais foi reduzido de R$15.000,00 (quinze mil reais) para R$10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e aos precedentes desta Corte.

7.
Inexiste o dever da consumidora de restituir o valor do empréstimo, uma vez que não foi comprovado que ela se beneficiou do montante, depositado em conta aberta fraudulentamente por terceiros. A instituição financeira assume o risco da operação ao depositar os valores em conta diversa daquela em que a beneficiária recebe seus proventos.

8.
Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem a partir do evento danoso (data do primeiro desconto indevido), nos termos da Súmula 54 do STJ, devendo a sentença ser reformada de ofício neste ponto.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível

nº

8006311-71.2019.8.05.0103
,
em que figura como apelante,
BANCO PAN S.A.
, e apelado,
ARLETE DE JESUS DA SILVA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
D
AR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.